Tribunal: TJDFT
Processo: 0724447-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE PESQUISA NO SISBAJUD. POSSIBILIDADE. LAPSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Admite-se a reiteração de consulta aos sistemas de informações patrimoniais do executado quando transcorrido prazo razoável desde a última consulta realizada ou evidenciada a ausência de outros bens passíveis de penhora. Precedentes.
2. Na hipótese, considerando o transcurso de lapso temporal de mais dois anos desde a última consulta, é possível a renovação da pesquisa com a utilização do atual sistema de penhora online.
3. Recurso conhecido e provido.